Tribunal: TJDFT
Processo: 0707117-77.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE TRANSPOSIÇÃO PARA O CARGO DE TÉCNICO EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL E EQUIPARAÇÃO SALARIAL. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E AUSÊNCIA DE AFINIDADE DE ATRIBUIÇÕES E EQUIVALÊNCIA DE ESCOLARIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A parte autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. Afirma que o Juízo a quo entendeu que houve aproveitamento, porém, não foi o caso do recorrente. Para que ocorra aproveitamento é necessário atender alguns requisitos. O que não ocorreu no presente caso. Requer a reforma da sentença, pois, o aproveitamento do recorrente não foi dentro da legalidade. Pugnou pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Decisão, ID 27458095, deferiu a gratuidade de justiça ao recorrente.
4. O recorrido, em contrarrazões, afirma que o recorrente foi aprovado em concurso público e por lei foi alterada para outra carreira, mediante “aproveitamento”, hipótese de provimento derivado. Alguns candidatos aprovados puderam optar, manifestando livremente suas vontades, por tomar posse em cargo integrante de carreira diversa. Portanto, inexiste qualquer direito, individual ou subjetivo, que outorgue ao recorrente o direito de implementação do reajuste da carreira original. Requer a manutenção da sentença.
5. Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, expresso na Súmula Vinculante n. 43: "É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido." Não obstante, a doutrina esclarece que apesar do rigor da Súmula Vinculante n. 43, há hipóteses de provimento derivado constitucionais. Entre estas, recorda-se a alteração entre carreiras mediante "aproveitamento", expressamente previsto no art. 41, § 3.° da Constituição Federal.
6. Na situação vertente, por não ter ocorrido alteração para cargo de maior complexidade, não se trata de modalidade inconstitucional de transposição. Com efeito, de acordo com Maria Sylvia Di Pietro "O entendimento do STF só tem sido abrandado em hipóteses em que as atribuições são semelhantes e desde que os servidores tenham prestado concurso público em cargo da mesma natureza" (Maria Sylvia Di Pietro, obra citada).
7. No caso, inexiste significativa divergência entre as atribuições gerais do cargo Técnico de Atividade do Hemocentro – Especialidade: Técnico em Segurança do Trabalho, regida pela Lei 5.187/2013 e o cargo de Técnico de Administração Pública, Especialidade: Técnico em Segurança do Trabalho. Porém, este último, foi alterado pela Lei 5.195/2013, em seu art. 20, e alterada pela Lei 6.448/2019, não contemplou a carreira dos servidores do Hemocentro, revelando-se legítima a reestruturação levada a efeito pela Administração.
8. Ademais, não houve violação ao imperativo do concurso público, pois os integrantes da Carreira de Planejamento e Gestão Urbana e Regional do Distrito Federal ingressaram por meio de certame público de complexidade compatível com o cargo da nova carreira, com o mesmo grau de instrução, uma vez que quando do ingresso da parte recorrente o cargo que ocupava na carreira Técnico de Administração Pública – Especialidade: Técnico em Segurança do Trabalho, era de nível médio. Também inexiste violação por não ter ocorrido a extinção do cargo anterior, pois a Lei 6.448 tem em vista determinadas especialidades das carreiras absorvidas, cujos cargos devem ser destinados a novas especialidades, conforme estabelece o artigo 4° da citada lei. Precedente: (Acórdão 866230, 20140020176399ADI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 28/4/2015, publicado no DJE: 21/5/2015. Pág.: 48).
9. Em conclusão, a Lei 6.448/2019, ao alterar a Lei 5.195/2013, procedeu a legítima reorganização da estrutura funcional das carreiras nela referidas, em atenção à eficiência administrativa, inexistindo violação ao artigo 19, II, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno a parte recorrente totalmente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade deferida ao recorrente.